Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709208-96.2022.8.07.0010 RECORRENTE: CLEMILSON PEREIRA LIMA RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO CINCO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO HABITACIONAL. OBRA EM UNIDADE EM DESACORDO COM NORMA INTERNA DO CONDOMÍNIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. O condômino tem a propriedade exclusiva de sua unidade autônoma, em relação à qual tem amplos poderes para usar, gozar e dispor. Contudo, se afigura necessário levar em conta que tal unidade autônoma integra uma “comunidade” interligada a outras unidades. II. Revela-se incontroverso que o apelante promoveu obra em sua casa em desacordo com as normas internas do condomínio, além dele não ter demonstrado a imprescindibilidade da empreitada a justificar o descumprimento dessas normas (Código Civil, art. 1.333). III. No ponto é insuficiente o argumento recursal da “necessidade da colocação do blindex como forma de evitar que insetos e animais invadam a sua casa, bem como por motivo de segurança”. IV. Afigura-se legítima a multa imposta pelo condomínio apelado, tendo em vista que o apelante “realizou obra em desconformidade ao padrão das casas do condomínio, não apresentou ART e não conseguiu prévia autorização do síndico ou da assembleia” (Lei 4.591/1964, artigo 10, § 1o). V. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, defendendo que lhe deve ser conferido tratamento igualitário, na condição de condômino e proprietário de unidade de condomínio. Aduz que comunicou previamente à administração do condomínio sobre a instalação da janela de blindex em sua residência, bem como assevera a necessidade urgente da citada instalação, em razão de vários fatores como poeira, enchentes, invasão de animais domésticos, insetos e animais peçonhentos, além de furtos e roubos que ocorrem no local. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 66370585). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual” (ARE 1515506 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024). A propósito, acerca da irregularidade da obra em questão e ausência de justificativa para a sua realização, o acórdão impugnado consignou que “nesse quadro fático, revela-se incontroverso que o apelante promoveu obras em sua casa em desacordo com as normas internas do condomínio, cuja fachada principal resulta afetada. Suficiente não fosse, o apelante não demonstrou a imprescindibilidade da obra a ponto de justificar o descumprimento das normas internas do condomínio. Isso porque, conforme fotos anexas (ids 56847545 e 56847546), além de o imóvel do apelante ser murado, o condomínio dispõe de guarita e controle de entrada de pessoas” (ID 59638980). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1500332 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2024 PUBLIC 12-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020